Tribunal: TJSP
Processo: 2065079-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PROTESTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NO CADIN ESTADUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.